Tribunal: STF
Processo: RE 588911
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA
   URBANA.
A decisão agravada está em perfeita harmonia com o
   entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no
   sentido de que é devida por empresa urbana a contribuição
   destinada ao INCRA.
Ademais, esta Corte não reconheceu a
   existência de repercussão geral na matéria debatida nos autos, o
   que inviabiliza a apreciação do tema nesta sede.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.